Tribunal: TJDFT
Processo: 0039234-92.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. OBSCURIDADE QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SANAÇÃO.
I. A alegação de nulidade do acórdão por ofensa ao contraditório não se amolda às hipóteses de admissibilidade presentes no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
II. O colegiado não está adstrito à fundamentação ou ao enfoque jurídico apresentado pelas partes, desde que decida motivadamente em função da causa de pedir, do pedido e das provas produzidas.
III. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
IV. Mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, os embargos declaratórios estão adstritos, quanto ao seu cabimento, à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
V. Detectada obscuridade no acórdão quanto aos "honorários recursais", os embargos de declaração devem ser providos para a respectiva sanação.
VI. Recursos parcialmente providos.